Tribunal: TJSP
Processo: 0087286-93.2012.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão. Questões tratadas nos autos que foram devidamente enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da causa. Impossibilidade pela via judicial escolhida. Embargos rejeitados, com imposição de multa de 3% sobre o valor da causa aos embargantes, nos termos do art. 1.026, § 3o do CPC.